Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RINVOQ (UPADACITINIBE). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO.SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO.

1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.

2. Embora haja deliberação favorável da CONITEC para o fármaco requerido, que, inclusive, integra o RENAME 2022, o pedido autoral não cumpre todas as exigências contidas rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, que autoriza o fornecimento em apresentação injetável ou endovenosa, não em comprimidos, e exige a demonstração de falha ao tratamento com o uso de pelo menos dois esquemas terapêuticos com medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos (MMCDS), por, no mínimo, 3 meses cada um.

3. "O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito." (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio.

4. Recurso conhecido e provido.